Tribunal: CARF
Processo: 14033.003442/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.003442/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.866 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - DATAPREV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
Nos termos do art. 35 do Decreto no 70.235, o recurso voluntário apresentado
após trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira não deve ser
conhecido por ser intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declarações de compensação (DCOMP’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2006 (e-fls. 02 e seg.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.003442/2008-09
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.866 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.003442/2008-09

2.
Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas devido
às retenções de IR-Fonte órgão público não corresponderem integralmente às receitas que
compõem a base de cálculo do imposto (e-fls. 611).
3.
Do saldo negativo de IR pleiteado no valor de R$3.256.660,35 homologou-se a
compensação no valor de R$3.172.032,29, restando uma diferença não homologada no montante
de R$84.628,06.
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta da decisão
recorrida, a recorrente alegou, em síntese, que não onerou o saldo negativo do ano 2006 ao
declarar no ano-calendário do recebimento do valor da fatura, “pois conforme item 11 do Parecer
Normativo CST n° 07, de 02/04/1986, é a entrada dos recursos na empresa beneficiária que
marca o momento da ocorrência do respectivo fato gerador”. Assentou que “efetua o registro
contábil de suas operações com observância dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e
apura os impostos com base na legislação que rege a matéria”. Por fim, observou que “não se
está discutindo o momento de reconhecimento da receita, tampouco o cálculo do imposto de
renda devido. A discussão se refere, tão-somente, às retenções efetuadas na fonte por órgãos
públicos, retenções estas que só podem ser efetuadas quando do efetivo recebimento das
faturas”.
5.
A decisão recorrida, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade sob o fundamento de que “somente se admite como dedução do
imposto devido ao final do período de apuração, a retenção na fonte incidente sobre receitas
computadas na base de cálculo do imposto relativamente ao período de apuração
correspondente, no caso, ano-base de 2006”.
6.
Assentou ainda estar “equivocada a referência feita pela empresa quanto ao fato
gerador da retenção na fonte do imposto (item 11 do Parecer Normativo CST n° 07, de
02/04/1986), tendo em vista que o comando legal de que a retenção seja efetuada no momento
do crédito ou pagamento dos serviços é exigência dissociada do momento em que as receitas são
auferidas, mês/ano de competência, período de apuração da base de cálculo do imposto, que no
geral ocorre de janeiro a dezembro do ano-calendário respectivo, ou seja, no transcurso do ano-
calendário correspondente, no caso, ano-base 2006”.
7.
A seguir a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
Compensação - Saldo Negativo de IRPJ - Possibilidade até no Limite do Crédito do
Sujeito Passivo
Comprovada nos autos a existência de crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional, para absorver o débito tributário, efetua-se a compensação do débito tributário
até no limite daquele crédito, dado que esta pressupõe existência de créditos para o
encontro de contas débitos "versus" créditos.
Imposto Retido na Fonte - Dedução do Imposto Devido
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado (saldo
negativo) a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto retido
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.866 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.003442/2008-09

na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real (retenções
sofridas pela contribuinte sobre as receitas que integraram a base de cálculo do imposto
no período de apuração).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
8.
Cientificada da decisão de primeira instância em 20/09/2010 (e-fls. 694), a
recorrente interpôs recurso voluntário em 21/10/2010 (e-fls. 712), em que repisa os argumentos
apresentados em primeira instância e pontua o que segue (712 e seg.).
i) Discorda da interpretação dada pela r. decisão recorrida ao inciso III do § 4°, do art. 2° da Lei
n° 9.430/1996, que admite como dedução do imposto devido ao final do período de apuração, a
retenção na fonte incidente somente sobre receitas computadas na base de cálculo do imposto
relativo ao período de apuração correspondente, no caso, ano-base de 2006, e apresenta
demonstrativos para corroborar o seu posicionamento, conforme será analisado em detalhe no
voto;
ii) sobre o item 11 do Parecer Normativo CST n° 07, de 1986 concorda que a retenção seja
efetuada no momento do crédito ou pagamento dos serviços é exigência dissociada do momento
em que as receitas são auferidas, tanto é verdade que “as retenções foram consideradas somente
no momento do recebimento das faturas e não poderia ser em outro momento, ou seja, somente
se tem direito ao crédito do imposto retido a partir da entrada dos recursos na empresa
beneficiária (disponibilidade econômica da renda)”;
iii) por fim, requer a homologação integral do saldo negativo de imposto de renda em discussão.
9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário é intempestivo e não merece ser conhecido, conforme
exposto a seguir.
11.
O Decreto no 70.235, de 1972, ao tratar do julgamento em primeira instância,
estabelece que dessa decisão cabe recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Estabelece ainda que o recurso voluntário,
mesmo perempto, deve ser encaminhado ao Carf para julgar a perempção. Veja-se:
Do Julgamento em Primeira Instância
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
[...]
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.866 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.003442/2008-09

12.
No caso em análise, a recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
20/09/2010 (e-fls. 694.) e interpôs o recurso voluntário em 21/10/2010 (e-fls. 712).
13.
O prazo final para interposição do recurso voluntário seria 20/10/2010. Note-se
ainda que no recurso voluntário a recorrente cita que teria tomado ciência do acórdão recorrido
em 21/09/2010 (e-fls. 718), quando tal ciência, conforme visto, ocorreu em 20/09/2010.

Conclusão
14.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário por intempestividade.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital